Tribunal: STM
Processo: 7000506-92.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
EMENTA: SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 315 DO CPM). RECURSO DA DEFESA. JULGAMENTO DE CIVIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JMU. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 13.491, 13 DE OUTUBRO DE 2017. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. TESE ABSOLUTÓRIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO APLICAÇÃO. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PATAMAR MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO MAJORITÁRIA.
I  Rejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça Militar da União para julgar civis, desconsiderando a arguição de inconstitucionalidade da Lei nº 13.491/2017, tendo em vista que os crimes militares estão previstos tanto na legislação penal militar como na legislação penal comum, orientando-se, evidentemente, pelas hipóteses elencadas no art. 9º do CPM, que tem como suporte de validade o art. 124 da Constituição Federal. Ademais, a citada Lei ainda está sendo apreciada pela Suprema Corte, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.901.
II - Rejeita-se a preliminar de litispendência arguida pela Defesa, uma vez que restou demonstrado que não se está diante de 2 (duas) ações penais militares idênticas quanto às partes, ao pedido e à causa de pedir, o que afasta a aplicação do art. 128, alínea c, c/c os art. 148 a 152, todos do CPPM.
III  Pratica crime de uso de documento falso (art. 315 do CPM), quando não comprovada a prática do crime de falsificação de documento (art. 311 do CPM), o agente que utiliza documentos falsos supostamente expedidos pela Confederação de Tiro e Caça do Brasil, tais como a Declaração de Habitualidade, a Declaração de Modalidade e Prova e a Declaração de Ranking, para instruir, perante o Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC), processo de autorização para aquisição de arma de fogo. Em virtude disso, afasta-se a tese de aplicação do princípio in dubio pro reo diante do acervo probatório carreado aos autos, o qual se tornou suficiente para respaldar a formação de um juízo de certeza para a condenação do apelante quanto à comprovação da autoria e da materialidade do delito, não havendo quaisquer causas de exclusão de ilicitude ou de culpabilidade.
IV  A Defesa não obteve êxito em sua tese formulada para alcançar a revisão da dosimetria da pena, tendo em vista que a continuidade delitiva reconhecida, na forma do art. 71 do CP comum, operou-se por questão de política criminal e com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se a aplicação do concurso material.
V  Apelo da Defesa desprovido. Decisão majoritária.

Inteiro teor:
15/03/2023, 22:12
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721677091387452330806060061166&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/02/2023
A 16/02/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000506-92.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: WALACE CARVALHO FERREIRA
ADVOGADO: ARY ARSOLINO BRANDÃO DE OLIVEIRA (OAB RJ156888)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES,
ARGUIDAS PELA DEFESA, DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO PARA JULGAR CIVIS E DE LITISPENDÊNCIA, POR FALTA DE
AMPARO LEGAL. NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, CONHECEU E, POR
MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO,
MANTENDO-SE INALTERADA A SENTENÇA RECORRIDA, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. A MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA DAVA PROVIMENTO PARCIAL AO APELO,
PARA, MANTENDO A CONDENAÇÃO DE WALACE CARVALHO FERREIRA
COMO INCURSO NO DELITO DO ART. 315 DO CPM, REFORMAR A
SENTENÇA "A QUO", REDIMENSIONANDO A PENA DEFINITIVA PARA 1 (UM)
ANO DE RECLUSÃO, MANTENDO ÍNTEGROS OS DEMAIS TERMOS DA
SENTENÇA RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS, E FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO

15/03/2023, 22:12
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721677091387452330806060061166&evento=72167...
2/2
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

15/03/2023, 22:12
:: 40001349765 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=45215e560bda937...
1/26
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000506-92.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: WALACE CARVALHO FERREIRA
ADVOGADO(A): ARY ARSOLINO BRANDÃO DE OLIVEIRA (OAB RJ156888)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
CRIME
DE
USO
DE
DOCUMENTO FALSO (ART. 315 DO CPM). RECURSO DA
DEFESA. JULGAMENTO DE CIVIS. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DA JMU. INCONSTITUCIONALIDADE DA
LEI Nº 13.491, 13 DE OUTUBRO DE 2017. REJEIÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA.
NÃO COMPROVAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
MÉRITO. TESE ABSOLUTÓRIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO
REO. NÃO APLICAÇÃO. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA
PENA.
PATAMAR
MÍNIMO.
IMPOSSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO. DECISÃO MAJORITÁRIA.
I – Rejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça Militar da
União para julgar civis, desconsiderando a arguição de
inconstitucionalidade da Lei nº 13.491/2017, tendo em vista que os
crimes militares estão previstos tanto na legislação penal militar como
na legislação penal comum, orientando-se, evidentemente, pelas
hipóteses elencadas no art. 9º do CPM, que tem como suporte de
validade o art. 124 da Constituição Federal. Ademais, a citada Lei
ainda está sendo apreciada pela Suprema Corte, em sede de controle
concentrado de constitucionalidade, nos autos da Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 5.901.
II - Rejeita-se a preliminar de litispendência arguida pela Defesa, uma
vez que restou demonstrado que não se está diante de 2 (duas) ações
penais militares idênticas quanto às partes, ao pedido e à causa de
pedir, o que afasta a aplicação do art. 128, alínea “c”, c/c os art. 148 a
152, todos do CPPM.
III – Pratica crime de uso de documento falso (art. 315 do CPM),
quando não comprovada a prática do crime de falsificação de
documento (art. 311 do CPM), o agente que utiliza documentos falsos
supostamente expedidos pela Confederação de Tiro e Caça do Brasil,
7000506-92.2022.7.00.0000
40001349765 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 22:12
:: 40001349765 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=45215e560bda937...
2/26
tais como a Declaração de Habitualidade, a Declaração de Modalidade
e Prova e a Declaração de Ranking, para instruir, perante o Serviço de
Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC), processo de autorização
para aquisição de arma de fogo. Em virtude disso, afasta-se a tese de
aplicação do princípio in dubio pro reo diante do acervo probatório
carreado aos autos, o qual se tornou suficiente para respaldar a
formação de um juízo de certeza para a condenação do apelante quanto
à comprovação da autoria e da materialidade do delito, não havendo
quaisquer causas de exclusão de ilicitude ou de culpabilidade.
IV – A Defesa não obteve êxito em sua tese formulada para alcançar a
revisão da dosimetria da pena, tendo em vista que a continuidade
delitiva reconhecida, na forma do art. 71 do CP comum, operou-se por
questão de política criminal e com observância dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se a aplicação do
concurso material.
V – Apelo da Defesa desprovido. Decisão majoritária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar as preliminares,
arguidas pela defesa, de incompetência da Justiça Militar da União para julgar civis
e de litispendência, por falta de amparo legal. No mérito, por unanimidade, em
conhecer e, por maioria, em negar provimento ao Apelo defensivo, mantendo-se
inalterada a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 16 de fevereiro de 2023.
Brasília, 13 de fevereiro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa Constituída do
civil WALACE CARVALHO FERREIRA contra a Sentença proferida pela Juíza
Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária
Militar, que condenou o civil como incurso no art. 315 c/c o art. 79, por três vezes,
7000506-92.2022.7.00.0000
40001349765 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 22:12
:: 40001349765 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=45215e560bda937...
3/26
ambos do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão,
na forma do art. 58 do CPM, com o regime prisional inicialmente aberto e com o
direito de apelar em liberdade.
2. A Denúncia foi oferecida pelo Ministério Público Militar, em
2/10/2019, nos seguintes termos:
“O MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, por sua Promotora de Justiça
Militar, no desempenho de suas atribuições legais, e na forma dos
artigos 29, 30, 34 e 77, todos do Código de Processo Penal Militar,
vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, oferecer denúncia
contra:
WALACE CARVALHO FERREIRA, [...], e
ADRIANO MACIEL DE SOUZA, [...],
por terem, em agosto de 2017, em comunhão de esforços e desígnios,
usado documentos falsos supostamente expedidos pela Confederação
de Tiro e Caça do Brasil - uma Declaração de Habitualidade, uma
Declaração de Ranking e uma Declaração de Modalidade e Prova (fls.
9, 10 e 11/13, doc. 2, ev. 1) - junto ao Protocolo no Serviço de
Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC), a fim de obter
autorização para o segundo denunciado adquirir uma arma de fogo
Carabina .40, CTT 40, Taurus, oportunidade em que o primeiro
denunciado atuou na qualidade de despachante, recebendo, para
tanto, a quantia de R$ 750,00 (fl. 83, doc. 2. ev. 1).
Consta dos autos que, pouco antes dos fatos ora denunciados, mais
precisamente em 12/07/2017, ADRIANO MACIEL DE SOUZA deu
entrada no requerimento de Protocolo 2017/8825, a fim de adquirir
uma arma Carabina .40, CTT 40, Taurus. Porém, no dia 1º/08/2017, o
aludido requerimento foi indeferido, em razão de ADRIANO ser
atirador desportivo de nível I e já ter esgotado o seu acervo de
atirador (fl. 26, doc. 2, ev. 27; fl. 9, doc. 1, ev. 48 e fls. 76/85, doc. 2,
ev. 48). Em seguida, insistindo em adquirir o armamento almejado,
ADRIANO contratou WALACE CARVALHO FERREIRA para, atuando
como seu despachante, dar entrada em novo requerimento, qual seja,
o objeto da presente denúncia.
De acordo com a civil MARIA JOSÉ RODRIGUES DE LIMA (fls.
104/106, doc. 2, ev. 1), Secretária da ACOLTI - Associação de
Armaria, Coleção, Tiro e Caça, ela recebeu todo o processo montado
em nome de ADRIANO MACIEL DE SOUZA das mãos de WALACE
7000506-92.2022.7.00.0000
40001349765 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 22:12
:: 40001349765 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=45215e560bda937...
4/26
CARVALHO
FERREIRA
e
simplesmente
levou-o
ao
SFPC,
protocolando-o. Esse serviço é prestado pela ACOLTI em favor de
seus associados a fim de facilitar o trâmite dos documentos perante o
Exército. Constava do processo de ADRIANO toda a documentação
correspondente: o requerimento assinado pelo solicitante em 3 vias (fl.
8, doc. 2, ev. 1), a Guia de Recolhimento da União, que foi
posteriormente paga pela própria testemunha, a Declaração de
Ranking, a Declaração de Modalidade e Prova e, também, a
Declaração de Habitualidade. Estando, em tese, com a documentação
necessária para a instrução do processo, a Secretária da ACOLTI
realizou o protocolo no SFPC.
A documentação, então, recebeu o Protocolo 2017/10540, de
14/08/2017 (fl. 6, doc. 2, ev. 1), sendo que a Declaração de Ranking
que instrui esse novo requerimento atribuía a ADRIANO a falsa
qualificação de atirador desportivo de nível III (fls. 10 e 11/13, doc. 2,
ev. 1), cujo acervo, por ser maior, comportaria, em tese, a aquisição de
mais armas (fl. 10, doc. 1, ev. 48).
No entanto, em 17/08/2017, a 3º Sargento STT THAÍS DOS SANTOS
CORRÊA, da Subseção de Análise, manifestou-se pelo indeferimento
do pedido sob o fundamento de que ‘as declarações não puderam ser
autenticadas’, o que foi chancelado pela autoridade competente, em
21/08/2017 (fl. 99, doc. 2, ev. 27).
Isso porque, não obstante a documentação entregue no SFPC
ostentasse aparência idônea, no procedimento de averiguação da
validade das declarações por meio de consulta ao sítio eletrônico da
Confederação de Tiro e Caça do Brasil (CTCB), realizada a partir da
inserção dos códigos de autenticidade que se encontravam apostos nos
documentos, verificou-se que as três declarações apresentadas em
nome de ADRIANO referiam-se, na realidade, a WALACE (fls.
15/17, doc. 2, ev. 1), o que foi confirmado pela Confederação de Tiro e
Caça do Brasil (fls. 39/42, doc. 2, ev. 1).
Ademais, a Declaração de Ranking, especificamente, atribuía a
ADRIANO a falsa qualificação de atirador desportivo de nível III (fls.
10 e 11/13, doc. 2, ev. 1), cujo acervo, por ser maior, comportaria, em
tese, a aquisição de mais armas (fl. 10, doc. 1, ev. 48).
Questionada, a Confederação de Tiro e Caça do Brasil esclareceu que
ADRIANO MACIEL DE SOUZA filiou-se à Confederação somente no
dia 17/08/2017, ou seja, em data posterior à entrada do Processo
2017/10540 no Protocolo do SFPC. Acrescentou que, conquanto
7000506-92.2022.7.00.0000
40001349765 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 22:12
:: 40001349765 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=45215e560bda937...
5/26
tenha sido matriculado sob o nº 06107, ADRIANO, por não ter
efetuado o pagamento da anuidade, não possuiria o direito de ter
emitidas em seu nome as declarações de filiação, ranking e
habitualidade (fls. 39/40, doc. 2, ev. 1).
Sobre a aparência da documentação falsa, extrai-se dos autos que
documentação falsa idêntica foi utilizada para instruir o processo de
Protocolo 2017/10538, igualmente em favor de ADRIANO e
intermediado por WALACE, de autorização para aquisição de uma
Pistola .40, PT 100, Taurus, a qual foi, de plano, concedida e
registrada sob o número 879-SPFC/1, de 16/08/2017 (doc. 1, ev. 15 e
fls. 85/97, doc. 2, ev. 27).
Portanto, verifica-se que, com a conduta exposta, os civis WALACE
CARVALHO FERREIRA e ADRIANO MACIEL DE SOUZA,
agindo livre e conscientemente, incorreram no delito de uso de
documento falso, previsto no art. 315, c/c o art. 53, § 1º, o art. 79 (três
vezes) e o art. 9º, III, a, todos do Código Penal Militar, incidindo sobre
o primeiro denunciado também a agravante do art. 53, § 2º, IV, do
mesmo diploma legal. Pelo exposto, o Ministério Público Militar
requer o recebimento e autuação da presente denúncia, com a citação
dos denunciados para, à luz do contraditório e da ampla defesa,
assistir e participar do processo, a ser iniciado junto à Justiça Militar
da União até decisão final.” (Grifos no original.)
(Evento 1, doc. 1, do Processo nº 7001333-78.2019.7.01.0001) (Grifos
no original).
3. A denúncia foi recebida em 11/10/2019 (Evento 1 doc. 2, do
Processo nº 7001333-78.2019.7.01.0001).
4. Em virtude da dificuldade de cumprir o mandado de citação, o
acusado WALACE CARVALHO FERREIRA foi citado por edital. Apesar da citação
editalícia, o acusado compareceu, posteriormente, em Juízo, ocasião em que foi
qualificado e exerceu o seu direito constitucional de permanecer em silêncio
(Eventos 120, 262, 264 e 265, todos do Processo nº 7001333-78.2019.7.01.0001).
5. Constam dos autos os documentos relacionados a seguir:
a) Ficha de Antecedentes Criminais (Evento 1 doc. 3, do Processo nº
7001333-78.2019.7.01.0001);
b) Modelo de Requerimento de Aquisição de Arma (Evento 1, doc. 2,
fl. 23, do Processo nº 7000810-03.2018.7.01.0001);
7000506-92.2022.7.00.0000
40001349765 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 22:12
:: 40001349765 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=45215e560bda937...
6/26
c) Declaração de Habitualidade em nome de Adriano Maciel de Souza
(Evento 1, doc. 2, fl. 24, do Processo nº 7000810-03.2018.7.01.0001);
d) Declaração de Ranking em nome de Adriano Maciel de Souza
(Evento 1, doc. 2, fl. 27, do Processo nº 7000810-03.2018.7.01.0001);
e) Declaração de Modalidade e Prova em nome de Adriano Maciel de
Souza (Evento 1, doc. 2, fls. 29-33, do Processo nº 7000810-03.2018.7.01.0001);
f) Manifestação da Confederação de Tiro e Caça do Brasil (Validação
de Documentos) (Evento 1, doc. 2, fls. 35, 37 e 39, do Processo nº 7000810-
03.2018.7.01.0001);
g) Declaração de Ranking pertencente a Walace Carvalho Ferreira
(Evento 1, doc. 2, fl. 41, do Processo nº 7000810-03.2018.7.01.0001);
h) Declaração de Habitualidade pertencente a Walace Carvalho
Ferreira (Evento 1, doc. 2, fl. 43, do Processo nº 7000810-03.2018.7.01.0001);
i) Declaração de Modalidade e Prova pertencente a Walace Carvalho
Ferreira (Evento 1, doc. 2, fls. 45-49, do Processo nº 7000810-03.2018.7.01.0001);
j) Laudo Pericial - Grafotécnico nº 39/2021 (Evento 349, doc. 2, do
Processo nº 7001333-78.2019.7.01.0001);
k) Decisão sobre a litispendência (Evento 173 do Processo nº
7001333-78.2019.7.01.0001); e
l) Deferimento do pedido defensivo acerca do depoimento da
testemunha Marcelo Jorge do Carmo Losso como prova emprestada (Evento 265 do
Processo nº 7001333-78.2019.7.01.0001).
6. Foram ouvidas como testemunhas arroladas pelo Ministério Público
Militar:
a) Maria José Rodrigues de Lima - civil (Evento 167 do Processo nº
7001333-78.2019.7.01.0001); e
b) Thaís dos Santos Corrêa - Sargento (Evento 167 do Processo nº
7001333-78.2019.7.01.0001).
10. Por sua vez, a Defesa Constituída do civil ADRIANO MACIEL
DE SOUZA arrolou como testemunhas:
7000506-92.2022.7.00.0000
40001349765 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 22:12
:: 40001349765 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=45215e560bda937...
7/26
a) Anderson Dutra Ribeiro - Coronel (Evento 264 do Processo nº
7001333-78.2019.7.01.0001);
b) Cláudio Simões Mesqueu - civil (Evento 264 do Processo nº
7001333-78.2019.7.01.0001); e
c) Marcelo Losso - civil (ouvido na qualidade de informante na APM
nº
7001634-25.2019.7.01.0001)
(Evento
265
do
Processo
nº
7001333-
78.2019.7.01.0001).
7. A Defesa Constituída do apelante WALACE CARVALHO
FERREIRA não arrolou testemunhas.
8. Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM não requereu diligências
(Evento 268 do Processo nº 7001333-78.2019.7.01.0001).
9. Do mesmo modo, a Defesa Constituída de WALACE não requereu
diligências. Por outro lado, a Defesa de ADRIANO requereu a juntada de
documentos e a realização de exame grafotécnico (Eventos 273, 274, 285, 319, 320
e 325, todos do Processo nº 7001333-78.2019.7.01.0001).
10. Em Alegações Escritas, o Parquet Castrense ratificou os pedidos
formulados na Denúncia, pugnando pela condenação do primeiro denunciado, por
entender que restou comprovada a prática da conduta criminosa, e pela absolvição
do civil ADRIANO, diante da insuficiência de provas de que tenha participado da
empreitada criminosa (Evento 369 do Processo nº 7001333-78.2019.7.01.0001).
11. Na mesma fase, a Defesa de WALACE requereu, preliminarmente,
o reconhecimento da incompetência da JMU para processar e julgar o presente feito
ou a anulação da instrução processual, em virtude de ter sido realizada pelo Juízo e
Conselho. Alegou, ainda, a ocorrência de litispendência, em razão da suposta
existência de duas ações idênticas, a APM nº 7001634-25.2019.7.01.0001 e a APM
nº 7001333-78.2019.7.01.0001. Por fim, requereu a absolvição do acusado com
fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM (Evento 375 do Processo nº 7001333-
78.2019.7.01.0001).
12. A Defesa de ADRIANO, por sua vez, requereu a absolvição com
fulcro no art. 439, alínea “a”, do CPPM e, subsidiariamente, nas alíneas “c” ou “e”,
do
mesmo
dispositivo
legal
(Evento
373
do
Processo
nº
7001333-
78.2019.7.01.0001).
13. Em Sentença publicada em 6/6/2022, julgando parcialmente
procedente os termos da Denúncia, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar decidiu absolver ADRIANO
7000506-92.2022.7.00.0000
40001349765 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 22:12
:: 40001349765 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=45215e560bda937...
8/26
MACIEL DE SOUZA da imputação que lhe foi imposta, com fundamento no art.
439, alínea “e”, do CPPM; e condenar WALACE CARVALHO FERREIRA
como incurso no art. 315 c/c o art. 79, por três vezes, ambos do Código Penal
Militar à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, na forma do art. 58 do
CPM, com o regime prisional inicialmente aberto e com o direito de apelar em
liberdade.
14. A Defesa Constituída de WALACE CARVALHO FERREIRA
tomou ciência do inteiro teor da Sentença em 7/6/2022 e, irresignada, interpôs o
presente Recurso de Apelação na mesma data (Eventos 396 e 399, da APM).
15. Em suas razões (Evento 407 da APM), suscita, preliminarmente, a
existência de litispendência entre as Ações Penais Militares nº 7001634-
25.2019.7.01.0001 e nº 7001333-78.2019.7.01.0001 (APM que originou o presente
Apelo), sob o argumento de que há identidade de partes, do pedido e da causa de
pedir, e a incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar civis,
alegando a inconstitucionalidade da Lei nº 13.491, 13 de outubro de 2017.
16. No mérito, requer a absolvição do apelante, nos termos do art. 439,
alínea “e”, do CPPM, entendendo não haver provas suficientes para a condenação,
devendo ser reconhecida a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
Subsidiariamente, sendo mantida a condenação, requer a revisão da dosimetria da
pena imposta na Sentença, de modo a ser fixada em seu patamar mínimo, diante da
ausência de comprovação da continuidade delitiva (Evento 1, doc. 5).
17. Em contrarrazões, o Órgão Ministerial rechaça os argumentos
defensivos, postulando a rejeição das preliminares arguidas pela Defesa do apelante
e, no mérito, pugna pela manutenção da Sentença recorrida por ter sido baseada nas
provas carreadas aos autos (Evento 1, doc. 6).
18. A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio do parecer
da lavra do Dr. ALEXANDRE CONCESI, Subprocurador-Geral da Justiça Militar,
manifesta-se pela rejeição das preliminares suscitadas pela Defesa e, no mérito, pelo
desprovimento do recurso defensivo, mantendo-se inalterada a Sentença recorrida
por seus próprios e jurídicos fundamentos (Evento 8).
É o Relatório.
VOTO
Observa-se que a Defesa Constituída de WALACE CARVALHO
FERREIRA tomou ciência do inteiro teor da Sentença em 7/6/2022 e interpôs o
presente Recurso de Apelação na mesma data (Eventos 396 e 399 da APM). Dessa
7000506-92.2022.7.00.0000
40001349765 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 22:12
:: 40001349765 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=45215e560bda937...
9/26
forma, as partes são legítimas e o recurso é adequado à espécie, estando, portanto,
preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.
2. Antes de adentrar o mérito, cabe enfrentar as preliminares suscitadas
pela Defesa.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
PARA JULGAR CIVIS – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 13.491,
13 DE OUTUBRO DE 2017.
3. Argui a Defesa do apelante a preliminar de incompetência desta
Justiça Militar da União (JMU), pugnando pela declinação da competência para o
Juízo Estadual de competência das Varas Criminais do Tribunal de Justiça do Estado
do Rio de Janeiro ou, ainda, que esta Corte exerça o controle difuso de
constitucionalidade para afastar os efeitos da Lei nº. 13.491/2017, anulando-se toda
a instrução processual realizada pelo Juízo a quo, uma vez que a JMU não detém a
competência para julgar civis. Nesse contexto, articula a Defesa, in litteris:
“[...]A alteração do artigo 9º do CPM, promovida pela Lei Nº
13.491/2017, permite que crimes previstos na legislação penal comum,
possam ser julgados pela justiça militar, sendo crimes militares por
extensão / extravagantes, desde que praticados nas alíneas do inciso II
do artigo 9º do CPM, desde que praticados por militares em atividade.
Tais alíneas só podem ser praticados por militares em situação
específica de atividade contra uma pessoa específica.
O mesmo raciocínio utilizado pela Súmula Vinculante 36 do STF,
quando entendeu que o simples fato das forças armadas fiscalizarem
determinado serviço não as torna ofendidas ou vítimas quando essa
fiscalização é burlada.
O caso é muito parecido com o presente litígio.
Não é porque possivelmente falsificou documentos que o crime é
contra a ordem administrativa militar e tratando sobre a alínea “E”, e
se fosse cometido contra a ordem administrativa militar.
Só assim poderíamos falar de crime militar atraindo a competência da
justiça militar.
O Juízo de Direito Estadual é a autoridade judiciária competente para
o julgamento do feito.
7000506-92.2022.7.00.0000
40001349765 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 22:12
:: 40001349765 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=45215e560bda93...
10/26
[...].”.
4. Não assiste razão ao apelante.
5.
Ora,
a
competência
desta
Justiça
castrense
encontra-se
expressamente delimitada pela Constituição Federal de 1988, in verbis:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes
militares definidos em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento
e a competência da Justiça Militar.
6. Tendo como suporte de validade o transcrito no art. 124 da
Constituição Federal, os crimes militares estão previstos tanto na legislação penal
militar como na legislação penal comum, orientando-se, evidentemente, pelas
hipóteses elencadas no art. 9º do CPM, incluindo os crimes militares por extensão
por força da Lei nº 13.491, de 13 de outubro de 2017, in verbis:
CÓDIGO PENAL MILITAR
Crimes militares em tempo de paz
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
I - os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo
diverso na lei penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja
o agente, salvo disposição especial;
II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação
penal, quando praticados: (Redação dada pela Lei nº 13.491, de
2017)
a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar
na mesma situação ou assemelhado;
b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar
sujeito à administração
c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão
de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à
administração militar contra militar da reserva, ou reformado, ou
civil; (Redação dada pela Lei nº 9.299, de 8.8.1996)
7000506-92.2022.7.00.0000
40001349765 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 22:12
:: 40001349765 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=45215e560bda93...
11/26
d) por militar durante o período de manobras ou exercício, contra
militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;
e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o
patrimônio sob a administração militar, ou a ordem administrativa
militar;
f) revogada. (Redação dada pela Lei nº 9.299, de 8.8.1996)
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou
por civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais
não só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos
seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a
ordem administrativa militar;
b) em lugar sujeito à administração militar contra militar em situação
de atividade ou assemelhado, ou contra funcionário de Ministério
militar ou da Justiça Militar, no exercício de função inerente ao seu
cargo;
c) contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão,
vigilância,
observação,
exploração,
exercício,
acampamento,
acantonamento ou manobras;
d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra
militar em função de natureza militar, ou no desempenho de serviço de
vigilância, garantia e preservação da ordem pública, administrativa
ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim, ou em
obediência a determinação legal superior.
§ 1º Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e
cometidos por militares contra civil, serão da competência do Tribunal
do Júri. (Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017)
§ 2º Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e
cometidos por militares das Forças Armadas contra civil, serão da
competência da Justiça Militar da União, se praticados no contexto:
(Incluído pela Lei nº 13.491, de 2017)
I – do cumprimento de atribuições que lhes forem estabelecidas pelo
Presidente da República ou pelo Ministro de Estado da Defesa;
(Incluído pela Lei nº 13.491, de 2017)
7000506-92.2022.7.00.0000
40001349765 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 22:12
:: 40001349765 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=45215e560bda93...
12/26
II – de ação que envolva a segurança de instituição militar ou de
missão militar, mesmo que não beligerante; ou (Incluído pela Lei nº
13.491, de 2017)
III – de atividade de natureza militar, de operação de paz, de garantia
da lei e da ordem ou de atribuição subsidiária, realizadas em
conformidade com o disposto no art. 142 da Constituição Federal e na
forma dos seguintes diplomas legais: (Incluído pela Lei nº 13.491, de
2017)
a) Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 - Código Brasileiro de
Aeronáutica; (Incluída pela Lei nº 13.491, de 2017)
b) Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; (Incluída pela
Lei nº 13.491, de 2017)
c) Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969 - Código de
Processo Penal Militar; e (Incluída pela Lei nº 13.491, de 2017)
d) Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral. (Incluída
pela Lei nº 13.491, de 2017). (Grifos nossos.).
7. Observa-se, portanto, que civis podem ser processados e julgados no
âmbito desta Justiça Militar da União, consoante as hipóteses previstas no transcrito
art. 9º do CPM.
8. A esse propósito, é oportuno consignar, desde já, que não há
possibilidade jurídica de ser estabelecido, formalmente, o controle difuso de
constitucionalidade em relação à Lei nº 13.491/2017, seguindo o rito preconizado no
Regimento Interno do STM, in verbis:
Art. 82. Quando as partes, ou o Ministério Público Militar em seu
parecer, tiverem arguido a inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo do Poder Público, a matéria será tratada como
preliminar; rejeitada a arguição ou declarada, incidentalmente, a
inconstitucionalidade do ato impugnado, prosseguir-se-á no
julgamento, devendo essa decisão constar do acórdão.
Parágrafo único. Se a inconstitucionalidade for arguida na sessão de
julgamento pelo relator ou por outro Ministro, o julgamento será
interrompido e o relator abrirá vista dos autos ao Procurador-Geral
da Justiça Militar, pelo prazo de dez dias, para parecer; recebidos os
7000506-92.2022.7.00.0000
40001349765 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 22:12
:: 40001349765 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=45215e560bda93...
13/26
autos com o parecer, o julgamento prosseguirá na sessão ordinária
que se seguir, apreciando-se, na sequência, a arguição de
inconstitucionalidade e o mérito da causa.
9. Isso porque caberá a esta Corte, tão somente, entender que as
alterações inseridas no art. 9º do CPM, por força da Lei nº 13.461/2017,
permanecem dotadas de eficácia, considerando que a referida legislação ainda está
sendo apreciada pela Suprema Corte, em sede de controle concentrado de
constitucionalidade, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.901,
de relatoria do eminente Ministro GILMAR MENDES.
10. É bem verdade que se discute, na referida Ação, a
constitucionalidade do art. 9º, § 2º e seus incisos, do Código Penal Militar, após a
alteração promovida pela Lei nº. 13.491/2017, objetivando a tutela jurisdicional
declaratória de inconstitucionalidade da ampliação da competência da Justiça
Militar, especificamente para excluir de sua jurisdição os crimes dolosos contra
a vida praticados por militares das Forças Armadas contra civis. Porém,
encontra-se pendente de julgamento, também, a Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental nº. 289, de relatoria do Ministro GILMAR MENDES, pela
qual a Procuradoria-Geral da República pretende limitar a competência da Justiça
Militar da União para julgar civis em tempos de paz.
11. Vale dizer, as proposições atualmente contidas no art. 9º do CPM
permanecem eficazes, considerando que toda a matéria permanece pendente de
julgamento, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, naquela
Suprema Corte.
12. Dessa forma, a competência desta JMU foi estabelecida, perante
sua 1ª Instância, com fundamento no art. 124 da CF, no art. 9º, inciso III, alínea “a”,
do CPM, e, ainda, por meio da aplicação do art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457, de 4
de setembro de 1992, in verbis:
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente:
(Redação dada pela Lei nº 13.774, de 2018)
[...]
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do
art. 9º do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código
Penal Militar), e militares, quando estes forem acusados juntamente
com aqueles no mesmo processo; (Incluído pela Lei nº 13.774, de
2018) (Grifo nosso).
7000506-92.2022.7.00.0000
40001349765 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 22:12
:: 40001349765 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=45215e560bda93...
14/26
13. Por essas razões, voto no sentido de rejeitar a preliminar, arguida
pela Defesa, de incompetência da Justiça Militar da União para julgar civis por falta
de amparo legal.

PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA
14. Sobre essa preliminar, articula o recorrente:
“[...]
MM Juízo, insistimos que tramitam perante esse Órgão julgador duas
ações com as mesmas partes, mesmo fato, ocasionando, assim, risco
de decisões conflitantes, bis in idem, entre outros. Vide as seguintes
ações judiciais:
7001333-78.2019.7.01.0001 e 7001634-25.2019.7.01.0001
A denúncia de ambas as ações narrou o mesmo fato, e, nem cuidou
de narrar os fatos de forma distinta. O pedido para ambas é o
mesmo, ocorrendo, assim, clara litispendência.
Temos, então, em ambos os processos, mesmo fato, e o mesmo pedido,
caracterizando, assim, litispendência, anulando assim, todo o
processo.” (Grifos nossos).
15. Vale registrar que a mesma impugnação foi proposta perante o
Juízo a quo, que enfrentou a matéria nos seguintes termos:
“[...]
DA INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA
Com efeito, ao compulsar os autos, verifica-se que a presente ação
narra o fato ligado ao uso de documentos falsos para obtenção de
autorização para a aquisição de uma arma de fogo Carabina .40,
CTT 40, Taurus. Noutro giro, a APM n. 7001634-25.2019.7.01.0001
diz respeito ao uso de documentos falsos para adquirir uma Pistola
.40, PT 100, Taurus, e três carregadores.
Assim, conforme preceito estabelecido no artigo 9º, III, "a", do CPM,
compete a esta Justiça Castrense o julgamento de civis em crimes que
atingem o patrimônio sob a Administração Militar. Dessa forma, em
7000506-92.2022.7.00.0000
40001349765 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 22:12
:: 40001349765 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=45215e560bda93...
15/26
face da evidente competência da JMU, rejeita-se a preliminar
apresentada pelo réu Walace, conforme pacífica jurisprudência do E.
Superior Tribunal Militar (grifo nosso):
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. GRADUADO ESTABILIZADO DAS FORÇAS ARMADAS.
CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. PENA
SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS. EXCLUSÃO. ART. 102 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. ATO ADMINISTRATIVO. HABILITAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS
À
PENSÃO
MILITAR.
DECLARAÇÃO
DE
NULIDADE. ART. 20 DA LEI Nº 3.765/60. NÃO RECEPÇÃO.
PRELIMINARES SUSCITADAS PELA DEFESA. CONTRARRAZÕES.
NÃO CONHECIMENTO POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR
DA
UNIÃO.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
LITISPENDÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE.
MÉRITO. ART. 124 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CRIMES
MILITARES.
MATÉRIA
ADMINISTRATIVA.
COMPETÊNCIA.
JUSTIÇA FEDERAL. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE NÃO
RECEPÇÃO
E
PREQUESTIONAMENTO
PREJUDICADOS.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.UNANIMIDADE.
(...)
Preliminar
de
Litispendência.
Consoante a jurisprudência dos Pretórios, ocorre a litispendência
quando duas ações são idênticas quanto às partes, pedido e causa de
pedir, ou seja, quando se ajuíza uma nova ação que repita outra já
distribuída. Ausente um desses requisitos não há litispendência.
Eventual manifestação acerca do reconhecimento da litispendência
implicaria admitir que esta Justiça Especializada seria competente
para analisar a pretensão ministerial, o que se confunde com o
próprio mérito recursal, devendo ser aplicado o regramento contido
no § 3º do artigo 79 do Regimento Interno desta Corte Superior.
Preliminar não conhecida. Unanimidade. (...). Recurso em Sentido
Estrito a que se nega provimento. Unanimidade. (Superior Tribunal
Militar.
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO
nº
0000102-
62.2016.7.03.0203. Relator(a): Ministro(a) CLEONILSON NICÁCIO
SILVA. Data de Julgamento: 19/10/2017, Data de Publicação:
14/11/2017).” (Grifos nossos).
16. Nesse contexto, apenas por apego à argumentação, teria sido
melhor que as Ações Penais Militares nºs 7001333-78.2019.7.01.0001 e 7001634-
25.2019.7.01.0001, tivessem sido unificadas pelo Juízo de origem por conexão, pois
em ambas os fatos ocorreram em 14/8/2017, data em que os requerimentos foram
registrados em protocolo no Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados
(SFPC), até porque os documentos apontados como falsos (a Declaração de
Habitualidade, a Declaração de Modalidade e Prova e a Declaração de
7000506-92.2022.7.00.0000
40001349765 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 22:12
:: 40001349765 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=45215e560bda93...
16/26
Ranking) são os mesmos em ambos os processos. Porém, verifiquei que os
Inquéritos Policiais Militares, em relação às referidas armas de fogo (Carabina .40,
CTT 40, Taurus, e Pistola .40, PT 100, Taurus), foram concluídos em momentos
distintos. Em razão disso, a Ação Penal Militar nº 7001333-78.2019.7.01.0001 foi
distribuída em 14/10/2019 para o Juiz Substituto Federal da 1ª Auditoria da 1ª
CJM, e, por sua vez, a Ação Penal Militar nº 7001634-25.2019.7.01.0001 foi
distribuída para o mesmo Juízo em 17/12/2019.
17. De qualquer sorte, não é necessário qualquer esforço para afastar a
tese de litispendência entre as citadas ações, uma vez que não se está diante de 2
(duas) ações idênticas quanto às partes, ao pedido e à causa de pedir, o que afasta a
aplicação do art. 128, alínea “c”, c/c os art. 148 a 152, todos do CPPM, motivo pelo
qual estão sendo processados nesta Corte esta Apelação e a Apelação nº 7000480-
94.2022.7.00.0000, de relatoria da eminente Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, em cujo recurso busca-se a reforma da
Sentença que condenou WALACE CARVALHO FERREIRA à pena de 1 (um) ano e
2 (dois) meses de reclusão, como incurso no art. 315 do Código Penal Militar (uso
de documento falso) c/c o art. 71 do Código Penal Brasileiro, por três vezes, com o
regime prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da pena, e o direito
de recorrer em liberdade. Ou seja, enquanto neste recurso o apelante pretende a
reforma da sentença condenatória por ter, de maneira fraudulenta, obtido autorização
para que o ADRIANO MACIEL DE SOUZA adquirisse a Carabina .40, CTT 40,
Taurus, naquele recurso, o mesmo recorrente pretende a reforma do decisum que o
condenou por ter, mediante fraude, obtido autorização para o mesmo interessado
adquirir uma Pistola .40, PT 100, Taurus.
18. Por essas razões, voto no sentido de rejeitar a preliminar de
litispendência arguida pela Defesa por falta de amparo legal.

MÉRITO
19. Ultrapassadas as preliminares, passa-se à análise do mérito.
20. E, nesse mister, não assiste razão ao apelante.
21. De acordo com a Exordial acusatória, os civis WALACE
CARVALHO FERREIRA e ADRIANO MACIEL DE SOUZA foram incursos no
crime capitulado no art. 315 c/c os arts. 53, §§ 1º e 2°, IV, 79 (três vezes), e art. 9º,
inciso III, alínea “a”, todos do CPM, sob a acusação de terem, em agosto de 2017,
em comunhão de esforços e desígnios, usado documentos falsos supostamente
expedidos pela Confederação de Tiro e Caça do Brasil (uma Declaração de
Habitualidade, uma Declaração de Modalidade e Prova e uma Declaração de
7000506-92.2022.7.00.0000
40001349765 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 22:12
:: 40001349765 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=45215e560bda93...
17/26
Ranking, Evento 1, documento 2, fls. 9, 10 e 11-13, do IPM nº 7000810-
03.2018.7.01.0001), perante o Protocolo do Serviço de Fiscalização de Produtos
Controlados (SFPC), a fim de obter autorização para o ADRIANO adquirir uma
arma de fogo Carabina .40, CTT 40, Taurus. O ora apelante, naquela oportunidade,
atuou na qualidade de despachante, recebendo, para tanto, a quantia de R$ 750,00
(setecentos e cinquenta reais).
22. Como a prática do referido delito envolve a falsificação material e
o uso de documento falso, vale transcrever os seguintes dispositivos, in verbis:
Falsificação de documento
Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou
particular, ou alterar documento verdadeiro, desde que o fato atente
contra a administração ou o serviço militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo
documento particular, reclusão, até cinco anos.”
Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou
alterados por outrem, a que se referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração. (Grifos nossos)
23. É importante registrar, a partir das referidas disposições legais, que
o uso de documento falso é crime formal e instantâneo de efeitos permanentes,
consumando-se com a simples apresentação do documento falso, sendo irrelevante a
ocorrência de prejuízo à Administração Militar. É interessante notar que o legislador
deixou evidente que quem pratica o crime de uso de documento falso, em tese, não
pode praticar o crime de falsificação material, havendo inclusive entendimento de
que se o falsificador usar o documento falso, a pendência se resolve pela aplicação
do princípio da consunção.
24. In casu, não há dúvida de que a autoria e a materialidade estão,
sobejamente, delineadas nos autos, dando conta que as condutas do apelante se
amoldam ao delito capitulado no art. 315 c/c o art. 311 do CPM, já que não há
provas de que ele tenha sido o autor da falsificação material. As provas
testemunhais, os interrogatórios e a prova pericial coligidos aos autos foram
suficientes para respaldar a formação de um juízo de certeza para a condenação do
apelante.
7000506-92.2022.7.00.0000
40001349765 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 22:12
:: 40001349765 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=45215e560bda93...
18/26
25. Em relação aos depoimentos das testemunhas de acusação,
colhem-se os seguintes esclarecimentos:
25.1 MARIA JOSÉ RODRIGUES DE LIMA:
“[...] que é secretária do clube; que o acusado Walace frequentava;
que não conhece o acusado Adriano, uma vez que o mesmo nunca
compareceu ao clube; que o acusado Walace levava a documentação e
a mesma dava entrada no processo; que tinha uma procuração e
quando o processo estava pronto, pegava a documentação e entregava
para o acusado Walace; que o requerimento do acusado Adriano foi
entregue pelo acusado Walace; que não conferia a documentação
quando era o acusado Walace que trazia, pois ele já levava tudo
certinho; que sua função era apenas entregar a documentação no
SFPC e depois devolvia o protocolo para o acusado Walace; que só
sabe que o acusado Adriano era atirador; que já havia prestado o
serviço para CR para o acusado Adriano, porém através do acusado
Walace; que não era responsável por conferência de documentação;
que a classificação do acusado Adriano era nível 1; que não verificou
o nível do acusado Adriano quando recebeu a documentação; que só
viu o nível diferente do acusado Adriano quando recebeu a notificação
do processo; que é secretária do Clube e oferecia esse serviço aos
associados de dar entrada no processo e retirar o documento; que
oferecia esse serviço para outros associados; que oferecia pelo clube,
embora não fosse obrigatório; que o acusado Walace estava sempre
no clube; que já havia feito esse serviço para o acusado Walace; que
tirou o CR para o acusado Walace; que o acusado dizia que estava
ajudando os amigos; que o acusado Walace acompanhava o
andamento do processo pela internet; que nunca teve notícias de que
os acusados haviam feito uso de documentos falsos, até ser notificada;
que há outros despachantes no clube; que prestou serviços ao acusado
Walace de forma voluntária; que nunca houve nenhum problema com
os procedimentos realizados para o acusado Walace; que fazia o
serviço para outros associados que pediam; que na época dos fatos
não era necessário procurador; que quando começou a precisar de
procurador, não estava entregando mais, pois precisaria ter registro;
que a legislação atual não exige mais nível, tendo sido substituído por
habitualidade; que nunca recebeu nenhum documento do acusado
Adriano; que nunca viu o acusado Adriano no clube; que recebeu a
documentação do acusado Adriano pelas mãos do acusado Walace;
que foi convocada a prestar depoimento na sede do Exército; que não
se lembra de ter pago alguma guia para o acusado Adriano, embora
normalmente pagasse a GRU; que geralmente o acusado Walace lhe
entregava a GRU e dava o dinheiro para que fosse pago no banco;
7000506-92.2022.7.00.0000
40001349765 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 22:12
:: 40001349765 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=45215e560bda93...
19/26
que verificou que constava a modalidade e o ranking, mas não o nível;
que consegue essas declarações através de site com login e senha;
que a Confederação mesmo emite as declarações; que para conseguir
a declaração através do site, precisaria de senha pessoal; que não se
recorda quantas vezes recebeu processos instruídos pelo acusado
Walace, mas em torno de 10; que era habitual o acusado Walace e
outros associados entregaram documentos para que desse entrada no
processo; que na época era normal que entregassem documentos de
terceiros, pois não precisava re registro de Procurador; que não tomou
conhecimento de outras pessoas terem tido problemas o mesmo
problema com relação ao acusado Walace, apenas do Adriano, através
da notificação; que ninguém do clube noticiou ter tido problemas com
entrega de documentação; que não sabe em quantas oportunidades o
acusado Walace deu entrada em processos em nome do acusado
Adriano; .que toda documentação do acusado Adriano foi entregue ao
acusado Walace; que recebeu a documentação assinada pelo acusado
Adriano; que em nenhum momento desconfiou da assinatura do
acusado Adriano; que o Exército exige o reconhecimento da
assinatura, podendo ser por semelhança.”.
25.2 SGT THAÍS DOS SANTOS CORRÊA:
“[...] que tomou ciência dos fatos por meio de inquirição que começou
no quartel; que na época dos fatos era analista de carteira de
aquisição de CAC; que suas atribuições eram realizar os processos
referentes a aquisição e analisar a documentação; que na época, fazia
verificação do documento através do QR Code ou site; que estava
verificando a documentação em nome de Adriano e, quando foi atestar
a declaração, a mesma estava, no site, em nome de Walace; que no
papel era Adriano, que todo o processo era em nome de Adriano e só
apareceu o nome de Walace quando foi atestar a veracidade da
documentação no site; que passou essa informação para a Chefia;
que a Chefia levou para a carteira de Justiça; que os documentos que
instruíam o processo era: requerimento, declaração de modalidade e
prova, declaração de ranking e, para alguns tipos de aquisição, era
necessário a declaração de habitualidade, na época dos fatos, além
da GRU; que todos esses documentos eram emitidos pelo clube e
vinham com uma chave, a qual tinham sempre que conferir; que cada
declaração possui uma chave; que a ordem era que, se tivesse
reconhecimento de firma em cartório, não havia necessidade de
atestar a veracidade; que, no caso em tela, não tinha reconhecimento
de firma em cartório, por isso foi necessário verificar as chaves; que
na época dos fatos, se reportou ao chefe e sua adjunta; que o nível era
de acordo com a frequência do atirador no clube, não tendo relação
7000506-92.2022.7.00.0000
40001349765 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 22:12
:: 40001349765 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=45215e560bda93...
20/26
com sua análise; que atualmente a legislação não pede mais
nível/ranking; que nunca viu o acusado Adriano no Exército ; que
toda declaração que o clube emite vem com a chave de verificação;
que qualquer pessoa consegue atestar a veracidade das declarações
pelo site.”.
26. As testemunhas de Defesa apresentaram as seguintes declarações,
in litteris:
26.1 CEL ANDERSON DUTRA RIBEIRO:
“[...] que era o encarregado do inquérito que apurou os fatos; que o
que chamou sua atenção foi a divergência entre os depoimentos dos
acusados Adriano e Walace; que na oitiva da testemunha Maria, a
mesma informou ser secretária do clube de tiro, se alinhando com o
depoimento do acusado Adriano; que no momento da apuração, o
depoimento do acusado Walace era mais divergente; que o acusado
Walace informou, na época, que não havia realizado qualquer tipo de
serviço de despachante, e de acordo com a apuração feita, constatou-
se que o mesmo foi o responsável por colher toda a documentação do
acusado Adriano e providenciar os trâmites; que sua sugestão foi pelo
indiciamento somente do acusado Walace; que houve duas inquirições
presenciais do acusado Adriano; que se recorda que o acusado
Adriano estava muito indignado quanto em função de ter contratado o
acusado Walace; que na segunda inquirição o acusado Adriano
apresentou algumas provas de conversas suas com o acusado Walace;
que não se recorda de ter sido entregue alguma guia de trânsito falsa;
que não se recorda do requerimento em si; que no primeiro momento
ouviu o acusado Adriano como indiciado; que se baseou nas provas
testemunhais; que os depoimentos demonstraram divergência com o
do acusado Walace; que não trabalhava na fiscalização de serviços
controlados, apenas foi designado para apuração.”.
26.2 CLAUDIO MESQUEU:
“[...] que não sabe nada sobre os fatos; que o acusado Walace tirou
seu CR com toda sua documentação; que posteriormente recebeu uma
notificação de que um dos documentos era falso, no caso guia das
armas que autorizava o porte das armas; que foi à organização militar
e prestou depoimento; que suas armas foram compradas em loja,
tendo o acusado Walace como seu despachante; que, ao seu ver, todos
seus documentos eram verdadeiros e depois descobriu que um dos
documentos era falso; que não se recorda o valor pago ao acusado
Walace para exercer o serviço de despachante, mas algo entre R$
7000506-92.2022.7.00.0000
40001349765 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 22:12
:: 40001349765 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=45215e560bda93...
21/26
1.500,00 e R$ 2.000,00; que havia contratado o acusado Walace para
concessão de seu CR; que acreditava que sua documentação estava
correta, quando foi surpreendido com o fato de um dos documentos
era falsificado; que contratou o acusado Walace entre 2015/2016.”.
26.3 MARCELO LOSSO (informante - amigo do acusado Adriano),
como prova emprestada da APM nº 7001634-25.2019.7.01.0001, conforme
registrado em Ata, Evento 265)
“[...]que conseguiu seu CR sem haver dificuldade; que o acusado
Adriano o apresentou ao Walace; que foi o acusado Walace que tirou
seu CR; que viu o acusado Adriano assinando uma procuração; que
não teve nenhum problema para tirar o CR; que forneceu a
documentação para o acusado Walace; que não teve nenhum
indeferimento perante o Exército Brasileiro.”.
27. Importa ressaltar que o apelante WALACE CARVALHO
FERREIRA, por ocasião do seu primeiro ato de defesa (interrogatório), preferiu
exercer o seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Ao contrário, o
então acusado ADRIANO MACIEL DE SOUZA, em seu interrogatório, declarou, in
litteris:
“[...] que encontrou o acusado Walace no stand de tiro em Ricardo de
Albuquerque; que o acusado Walace estava com uma CTT; que o
acusado Walace lhe emprestou essa arma CTT para atirar; que
perguntou ao acusado Walace como fazia para obter uma arma
daquela; .que o acusado Walace informou que tiraria para ele; que
contratou o serviço do acusado Walace para que tirasse a CTT; que
passado um tempo, informou que não poderia tirar a arma CTT, pois
Adriano era nível 1 e não poderia ter essa arma; que o acusado
Walace informou que conseguiria uma pistola 40; que falou para o
acusado Walace ver a 40 então; que quando o acusado Walace ia tirar
a CTT, fez todo trâmite, assinando documentação; que na ocasião
para obtenção da arma 40 não assinou documento nenhum; que achou
que o acusado Walace aproveitaria os mesmos documentos da ocasião
do requerimento da CTT para dar entrada como despachante; que
quando a pistola saiu, foi com o acusado Walace buscar a arma em
Niterói; que um amigo seu policial militar, Moreira, foi junto buscar a
arma 40 em Niterói; que recebeu um telefonema do Igor, instrutor de
tiro e despachante, perguntando se o mesmo havia adquirido alguma
arma recentemente; que quando informou ao Igor que adquiriu uma
arma com o acusado Walace, o mesmo o mandou entrar no Facebook
da Confederação; que constava no Facebook a notícia de que ele
havia dado entrada para comprar uma arma e teria falsificado o
7000506-92.2022.7.00.0000
40001349765 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 22:12
:: 40001349765 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=45215e560bda93...
22/26
documento de nível; que entrou em contato com o presidente da
Confederação e comentou o fato; que o presidente da Confederação
lhe deu direito de resposta; que, logo após, recebeu notificação para
comparecer no Exército; que cooperou com todo possível para
auxiliar o Coronel com as provas, tendo estranhado ter virado réu;
que ligou para o acusado Walace na frente do Coronel, tendo o mesmo
informado para não ficar nervoso, pois era seu despachante e tudo
seria resolvido; que sabe que tinha alguma falcatrua; que ligou para o
Dr. Ary, porém o mesmo informou que já havia sido contratado pelo
acusado Walace; que cada vez que ia no Exército, fornecia mais
provas para o Coronel; que foi chamado por um outro Coronel para
depor três vezes e não compareceu, pois estavam mandando intimação
para seu endereço antigo e, quando teve acesso à intimação, já tinha
passado o tempo da informação; que ligava para a repartição mas
ninguém atendia; que enviou um e-mail para a repartição informando
seu endereço atualizado e telefone, mas ainda assim mandaram mais
duas vezes as intimações para o endereço antigo; que foi ao Exército e
procurou o outro comandante, mas o mesmo foi um pouco grosso, que
atribui esse comportamento à sua ausência nas três vezes em que
mandaram a intimação; que acredita que é réu por causa desses fatos;
que ajudou a esclarecer os fatos; que não teria como fazer montagem
de documentos se não tem acesso aos documentos do acusado Walace;
que para acessar documentos do acusado Walace precisaria ter senha;
que o acusado Walace pediu que assinasse a documentação para tirar
a metralhadora CTT; que não assinou nada para tirar a pistola 40;
que o Coronel lhe mostrou a assinatura e, então, pôde verificar que
não era sua assinatura, pois o "A" era muito diferente; que fez umas
trinta assinaturas na frente do Coronel e ofereceu que fizesse um
exame grafotécnico; que nunca esteve nos outros stands de tiro; que
quem deve ter feito seu cadastro nesses outros stands deve ter sido o
acusado Walace; que nunca esteve no clube; que contratou o acusado
Walace e o único problema que teve foi esse referente à pistola; que o
acusado Walace deveria ter mandado assinar o documento referente à
pistola 40; que já respondeu a processo há muitos anos, acusado na
chacina de Vigário Geral, tendo sido absolvido.”.
28. As provas documentais também corroboram a certeza quanto à
materialidade delituosa, sobretudo o Laudo Pericial n. 39/2021, o qual destaca que a
falsidade material relativa aos documentos utilizados pelo apelante não foi
perpetrada pelo acusado ADRIANO:
“[...]
VII - CONCLUSÃO
7000506-92.2022.7.00.0000
40001349765 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 22:12
:: 40001349765 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=45215e560bda93...
23/26
Os peritos signatários, concluem ante a análise grafotécnica
comparativa de tudo que foi visto, achado e exposto nos itens do
presente laudo, sobre a escrita e todos seus elementos, bem como o
andamento evolutivo da modificação da escrita, os peritos
conjuntamente à luz dos ditames e tratados grafotécnicos, deliberam
em afirmar que, o lançamento gráfico (assinatura) aposto nos
documentos evidenciados como ‘Material Questionado’ (Item 3.2), no
‘Item III Dos Materiais’, não apresentam a autoria do Sr. ADRIANO
MACIEL DE SOUZA conforme análises apresentadas nos itens 5.4,
5.5 e 5.6.” (Grifo no original.)
(Evento 349, documento 2, da APM).
29. Além do mais, os autos informam que a Declaração de
Habitualidade, a Declaração de Modalidade e Prova e a Declaração de Ranking
(Evento 1, documento 2, fls. 9, 10 e 11-13, do IPM nº 7000810-
03.2018.7.01.0001), supostamente emitidas em favor de ADRIANO MACIEL DE
SOUZA, não foram reconhecidas como autênticas pela Confederação de Tiro e Caça
do Brasil, instituição responsável por sua emissão (Evento 1, doc. 2, fls. 39/42, do
mesmo IPM).
30. A conduta dolosa do apelante também foi perfeitamente
comprovada nos autos, pois ele usou os documentos falsos sobre fato juridicamente
relevante em detrimento da Administração Militar.
31. Dessa forma, não gozam de qualquer plausibilidade jurídica as
teses da Defesa quanto à insuficiência de provas e à aplicação do princípio in dubio
pro reo, até porque também estão ausentes quaisquer causas excludentes de ilicitude
ou de culpabilidade.
32. Também não assiste razão ao apelante no que diz respeito à tese de
que houve erro no cálculo da pena pelo aumento da fração de 1/6 (um sexto) na
terceira fase da dosimetria da pena a título de continuidade delitiva. São fragmentos
da Sentença, in litteris:
“[...]
DECISÃO
Diante do exposto, DECIDO julgar procedente, em parte, o pedido
condenatório contido na denúncia para ABSOLVER ADRIANO
MACIEL DE SOUZA da imputação que lhe foi atribuída, fazendo-o
7000506-92.2022.7.00.0000
40001349765 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 22:12
:: 40001349765 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=45215e560bda93...
24/26
com base no artigo 439, alínea 'e', do CPPM; e CONDENAR
WALACE CARVALHO FERREIRA pela prática do crime previsto
no artigo 315 c/c artigo 79, por três vezes, ambos do CPM.
Individualização da pena de WALACE CARVALHO FERREIRA:
1ª - Fase: de acordo com as circunstâncias judiciais previstas no
artigo 69 do CPM, tendo em vista ser o réu tecnicamente primário,
fixa-se a pena-base no mínimo legal, em 01 (um) ano de reclusão,
2ª - Fase: não há circunstâncias atenuantes ou agravantes.
3ª - Fase: não há causas de diminuição da pena, todavia, deve-se
reconhecer a causa geral de aumento da pena prevista no art. 71, do
Código Penal Brasileiro, visto que o réu, mediante mais de uma ação,
praticou mais de um crime de uso de documento particular falsificado,
em continuidade delitiva, devendo a pena ser aumentada em 1/6 (um
sexto), tornando-a definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de
reclusão, na forma do artigo 58 do CPM, a qual deverá ser cumprida
em regime aberto, na forma do artigo 33, §2º, alínea "c", do Código
Penal Brasileiro.” (Grifos no original).
33. Ora, na verdade, a fim de se evitar o reconhecimento do concurso
material, esta Corte tem aplicado o art. 71 do CP. No caso em apreço, a fração
deveria ter sido de 1/5 (um quinto), caso tivesse sido adotado o entendimento do
colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, in litteris:
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. PRÁTICA
DE 3 CRIMES. PATAMAR DE 1/5. POSSIBILIDADE. AGRAVO
IMPROVIDO.
1. Não configura negativa de prestação jurisdicional quando o
Tribunal de origem decide a controvérsia de forma fundamentada,
concluindo de forma contrária aos interesses da defesa.
2. Para infirmar a conclusão alcançada pela instância ordinária
quanto à ausência de tipicidade da conduta, necessário seria a
incursão na seara probatória, o que encontra óbice no enunciado
sumular n. 7/STJ.
7000506-92.2022.7.00.0000
40001349765 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 22:12
:: 40001349765 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=45215e560bda93...
25/26
3. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a
fração referente à continuidade delitiva deve ser firmada de acordo
com o número de delitos cometidos, aplicando-se o aumento de 1/6
pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4
infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações; e 2/3 para 7 ou
mais infrações. Constatada na origem a existência de 3 delitos, deve
ser mantida a fração de 1/5.
4. Agravo regimental improvido.” (Grifo nosso.)
(AgRg no REsp n. 1.843.342/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta
Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 15/5/2020).
34. Dessa forma, por se tratar de recurso exclusivo da Defesa, impera-
se o princípio da proibição da reformatio in pejus, devendo permanecer a fração
aplicada pelo Juízo a quo.
35. Não obstante, é importante ressaltar que esta Apelação foi julgada
na mesma Sessão de Julgamento Virtual em que se encontrava pautada a Apelação
nº 7000480-94.2022.7.00.0000, de relatoria da eminente Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, em cujo recurso se pretendia a
reforma da Sentença que condenou WALACE CARVALHO FERREIRA à pena de 1
(um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, como incurso no art. 315 do Código Penal
Militar (uso de documento falso) c/c o art. 71 do Código Penal Brasileiro, por três
vezes, com o regime prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da
pena, e o direito de recorrer em liberdade.
36. Dessa forma, por questão de política criminal e tendo em vista os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, antecipei que deixaria de
reconhecer a continuidade delitiva nos autos da Apelação nº 7000480-
94.2022.7.00.0000
(Ação
Penal
Militar
nº
7001634-25.2019.7.01.0001),
considerando que os documentos falsos constantes da Ação Penal Militar nº
7001333-78.2019.7.01.0001 (a Declaração de Habitualidade, a Declaração de
Modalidade e Prova e a Declaração de Ranking) foram os mesmos também
valorados para aumentar a pena do apelante, na forma do art. 71 do CP comum
naquela Ação Penal Militar.
37. Portanto, no presente caso, entendi que não merece qualquer
reforma a decisão de piso, tendo em vista que a reprimenda penal adotada é
suficiente para reprovação e prevenção do crime em análise.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
Apelo defensivo, mantendo-se inalterada a Sentença recorrida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
7000506-92.2022.7.00.0000
40001349765 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 22:12
:: 40001349765 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=45215e560bda93...
26/26
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001349765v3 e
do código CRC b611b4bd.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 15/3/2023, às 10:5:51
7000506-92.2022.7.00.0000
40001349765 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 22:12
:: 40001349307 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=45215e560bda9377...
1/8
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000506-92.2022.7.00.0000/RJ
APELANTE: WALACE CARVALHO FERREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO

No mérito, votei vencida por dar provimento ao apelo defensivo para,
reformando a Sentença hostilizada, afastar a incidência da continuidade delitiva,
redimensionando a pena definitiva para 1 (um) ano de reclusão, mantendo íntegros
os demais termos da Sentença recorrida, pelos motivos que passo a expor.

VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada, devendo ser conhecido.
A Apelação em exame foi interposta pela Defesa constituída, não tendo
o Parquet Milicien manifestado qualquer irresignação com o Édito condenatório.
Convém pontuar que o ora apelante, nascido em 15/10/1973, era maior
de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos.
Conforme disposto no Relatório, o Decisum a quo, prolatado pela
Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, de 6/6/2022,
condenou o ora apelante à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, como
incurso no art. 315 do Código Penal Militar (uso de documento falso), c/c o art. 71
do Código Penal Brasileiro, por três vezes, com o regime prisional inicialmente
aberto, em caso de cumprimento da pena, e o direito de recorrer em liberdade.
Prefacialmente, recordo que, ao ser questionada acerca da
autenticidade da Declaração de Ranking, de 2/8/2017; da Declaração de
Habitualidade, de 3/8/2017; e da Declaração de Modalidade e Prova, de 3/8/2017
(evento 1, documento 2, fls. 9, 10 e 11-13 do IPM), documentos supostamente
emitidos em favor de Adriano Maciel de Souza, a Confederação de Tiro e Caça do
Brasil, instituição responsável por sua emissão, por intermédio de Expediente
Inominado, de 24/7/2019, não reconheceu a autenticidade de nenhum dos
documentos retrocitados. Nesse rumo, asseverou que não possui nenhum filiado
7000506-92.2022.7.00.0000
40001349307 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 22:12
:: 40001349307 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=45215e560bda9377...
2/8
inscrito sob o nº 057951, conforme fora citado na Declaração de Habitualidade, e
que o QR Code aposto nos documentos é falso, assim como os respectivos códigos
(evento 1, documento 2, fl. 42, do IPM).
Isso posto e considerando que a documentação apresentada à Seção de
Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC) foi previamente entregue pelo
apelante à civil Maria José (evento 167 da APM), é indene de dúvidas que a
utilização da Declaração de Ranking, da Declaração de Habitualidade e da
Declaração de Modalidade e Prova decorrem de conduta perpetrada pelo apelante,
restando flagrante, portanto, a autoria e a materialidade.
Com efeito, o núcleo do tipo penal em exame é a expressão
“fazer uso”, cuja acepção pode ser identificada na conduta perpetrada. Aliás, é
indene de dúvidas que os documentos falsos foram efetivamente utilizados pelo
agente para dar azo à obtenção da Carabina .40, CTT 40, Taurus.
A par disso, nas Razões do Apelo (evento 407 da APM), a Defesa
requer, subsidiariamente, em caso de condenação, a reforma da dosimetria aplicada
na terceira fase, tendo aventado que o aumento de 1/6 (um sexto) se revela injusto,
pois não se demonstrou a prática de mais de um crime, o que afasta a ocorrência da
continuidade delitiva.
Razão assiste à Defesa.
A continuidade delitiva é um benefício legal (ficção jurídica) que
somente se aplica quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica
dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira
de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser considerados como
continuação do primeiro (art. 80 do CPM).
A doutrina e a jurisprudência estabelecem alguns requisitos para a
caracterização da continuidade delitiva, quais sejam: a) pluralidade de condutas; b)
pluralidade de crimes da mesma espécie, sendo prevalente a corrente que indica
serem da mesma espécie os delitos tipificados pelo mesmo dispositivo legal; c)
condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução.
No que circunscreve às condições semelhantes de tempo, lugar e
maneira de execução, há de se avaliar a conexão temporal, quando se observa o
intervalo entre um crime e outro, tendo a jurisprudência reiteradamente utilizado o
período de 30 (trinta) dias como parâmetro; a conexão espacial, quando se delimita
que o crime tem de ser praticado na mesma cidade ou em municípios limítrofes; a
conexão modal, quando se examina o modo/maneira de execução do crime; e a
7000506-92.2022.7.00.0000
40001349307 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 22:12
:: 40001349307 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=45215e560bda9377...
3/8
conexão ocasional, assentada na necessidade de que o crime posterior tenha sido
praticado em função da facilidade do crime anterior, cuja exigência recai apenas em
parcela da doutrina e da jurisprudência.
Há ainda quem sustente a necessidade de se identificar a unidade de
desígnios, a ser diagnosticada quando o delito é fruto de projeto idealizado pelo
agente. Quem se filia a essa corrente adota a Teoria Objetivo-Subjetiva ou Mista,
cuja concepção estabelece que a continuidade delitiva exige que se vislumbre no
caso concreto a ocorrência dos requisitos objetivos e do pressuposto subjetivo
(unidade de desígnios).
In casu, é verdade que o fato ocorreu na primeira quinzena de agosto
de 2017, os documentos falsificados foram entregues ao SFPC da 1ª Região Militar,
e se verificou um modus operandi idêntico (alteração do documento particular
elencado como necessário para a obtenção de armamento, com alteração do teor e
dos sinais de autenticidade). Ainda, descortinou-se a unidade de desígnios, pois a
empreitada criminosa teve origem em planejamento inicial lastreado na atuação do
sujeito ativo como despachante, mediante pagamento, e em benefício do corréu
Adriano.
Contudo, na hipótese dos autos não se identifica a pluralidade de
crimes da mesma espécie, fato que impede a caracterização da continuidade
delitiva.
Com efeito, o caso em tela cuida do delito de uso de documento falso.
Exsurge da análise dos autos que toda atividade probatória foi direcionada
à comprovação do uso do falsum, não se detendo à identificação da autoria da
contrafação dos papéis particulares.
Ademais, sabe-se que os documentos falsificados foram entregues pelo
apelante com o fim de instruir o processo de aquisição de arma de fogo, mas, mesmo
quando a perícia afirma que o requerimento protocolado não contém a assinatura do
corréu Adriano, deixa de colacionar elementos aptos a imputar ao apelante aquela
falsificação.
Assim, é certo que a persecutio criminis em exame está circunscrita à
apuração do delito de uso de documento falso, previsto no art. 315 do CPM: Fazer
uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem. O tipo em
tela tutela a fé pública, notadamente no que se refere à proibição do emprego de
documentos falsificados ou alterados.
Aliás, é consabido que o crime de uso de documento falso é delito
acessório, visto que possui como pressuposto a prática de crime anterior, qual seja, a
falsificação de quaisquer dos documentos elencados nos artigos 311 a 314 do CPM,
7000506-92.2022.7.00.0000
40001349307 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 22:12
:: 40001349307 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=45215e560bda9377...
4/8
os quais são o objeto material do delito.
O elemento subjetivo é o dolo direto ou eventual, diagnosticado no
caso concreto com a avaliação acerca do conhecimento pelo agente criminoso da
irregularidade do documento utilizado.
Ao descrever os aspectos objetivos da norma insultada, o ilustre
doutrinador Cleber Masson leciona que o termo “fazer uso” deve ser entendido “no
sentido de utilizar ou empregar qualquer dos papéis falsificados ou alterados”,
sendo “imprescindível a efetiva utilização do documento para o fim a que se destina,
judicial ou extrajudicialmente, não bastando seu porte ou a simples posse, pois a lei
não contempla os verbos “portar” e “possuir””
1.
In casu, o depoimento da civil Maria José Rodrigues de Lima
esclarece que a documentação que instruiu o processo de aquisição do armamento
foi montada e entregue pelo apelante, o qual colacionou a documentação no
desiderato precípuo de conferir ao corréu um status de atirador que lhe seria
suficiente para aquisição do armamento desejado.
Ainda que o agente responsável pela contrafação proceda ao uso do
falsum, é predominante na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que não
se verifica o concurso material, sob pena de ofensa ao princípio que veda o bis in
idem. Isto se afirma pelo fato de que ambos os delitos atacam a fé pública, não
se vislumbrando uma nova ofensa ao mesmo bem jurídico no caso de
coexistência de ambos os delitos. Por conseguinte, um dos crimes será
necessariamente absorvido, constituindo ante-factum ou post-factum impunível.
Sobre isso, podemos lembrar o magistério de Aníbal Bruno
2:
[...] um fato anterior ou posterior, que não ofende novo bem jurídico, é
muitas vezes absorvido pelo fato principal, e não tem outra punição
além da punição deste (mitbestrafte). É o chamado antefato ou pós-
fato não punível [...] Neles há sempre uma pluralidade de ações em
sentido naturalista [...] embora só ofendem o mesmo bem jurídico e
obedeçam, geralmente, a um só motivo, que orienta a linha dos fatos
que se sucedem, tendo por núcleo o fato principal. [...]
No mesmo sentido são as lições de Delmanto
3:
[...] Assim, o mero exaurimento do delito antecedente, sem ofensa a
novos bens jurídicos e tampouco incremento da lesão ao bem jurídico
anteriormente vulnerado, como decorrência natural do mesmo intento,
7000506-92.2022.7.00.0000
40001349307 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 22:12
:: 40001349307 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=45215e560bda9377...
5/8
não tem o condão de ensejar outra punição (que se daria em concurso
material) além da referente ao crime antecedente. [...]

Conquanto o processo administrativo em exame tenha sido instruído
com 3 (três) documentos falsos e o respectivo requerimento tenha sido
confeccionado com a aposição da assinatura falsa do corréu Adriano, como dito
alhures, há somente um delito de uso de documento falso, o qual está vinculado à
interposição do requerimento manejado sob o Protocolo nº 2017/10540, de
14/8/2017, perante o SFPC da 1ª Região Militar.
As falsificações foram perpetradas com a motivação inequívoca de
permitir que o corréu obtivesse o armamento requerido, após burlar a administração
militar, fazendo crer que o interessado possuía um status de atirador desportivo de
nível III, quando efetivamente possuía um status de nível I, insuficiente para a sua
demanda.
O dolo do acusado é único e indivisível, o contexto é perfeitamente
delineado e limitado, a conduta foi materializada pela interposição de um único
requerimento, ocasião em que todos os documentos falsos foram entregues.
Para além, não há como estabelecer um paralelismo em que para cada
falsum apresentado se quantificaria um crime de uso de documento.
Nesse toar, Damásio
4 leciona que “há crime único no emprego, na
mesma conduta, de vários documentos falsos”. A seu turno, Cleber Masson
5 ensina
que quando se verifica o uso de vários documentos falsos no mesmo contexto
fático, estará configurado um único crime em razão da unidade de lesão à fé
pública.
À guisa do entendimento acima, cito precedentes afetos ao tema:
“Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. USO DE DOCUMENTO
PÚBLICO FALSO. ART. 304 C/C 297 DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS. PREMEDITAÇÃO. DOLO. IMPOSSIBILIDADE DE
VALORAÇÃO NEGATIVA. BIS IN IDEM. ORGANIZAÇÃO E
PLANEJAMENTO DA AÇÃO CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIAS DO
CRIME. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA. BIS IN
IDEM. PROPÓSITO DE PREJUDICAR OUTREM. MOTIVO DO
CRIME.
CONSEQUÊNCIAS
DO
CRIME.
ABALO
À
CREDIBILIDADE DE INSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
VALORAÇÃO NEGATIVA. RESULTADO COMUM AOS CRIMES
7000506-92.2022.7.00.0000
40001349307 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 22:12
:: 40001349307 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=45215e560bda9377...
6/8
CONTRA FÉ PÚBLICA. PROPÓSITO DE OBTENÇÃO DE
VANTAGEM
PATRIMONIAL.
MOTIVOS
DO
CRIME.
IMPOSSIBILIDADE
DE
VALORAÇÃO
NEGATIVA.
CONSEQUÊNCIA NATURAL DO EXERCICIO DA PROFISSÃO
ALMEJADA PELO AGENTE QUE FEZ USO DOS DOCUMENTOS
FALSOS. APELAÇÃO EXCLUSIVA DA ACUSAÇÃO. REFORMATIO
IN MELIUS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO FAVOR REI.
INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM CURSO.
VALORAÇÃO
NEGATIVA
DA
CONDUTA
SOCIAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. UTILIZAÇÃO
DE DOIS OU MAIS PAPÉIS FALSIFICADOS. MESMO CONTEXTO
FÁTICO. ÚNICA FINALIDADE. CRIME ÚNICO. [...] 8. Há crime
único quando dois ou mais papéis falsificados forem utilizados no
mesmo contexto fático com uma única finalidade, devendo, assim,
ser desconsiderado o concurso formal de crimes anteriormente
reconhecido na sentença e afastada a elevação da reprimenda dele
decorrente. 9. Concessão da ordem de habeas corpus de ofício e
apelação criminal desprovida”. (Grifo nosso.) (TRF 2. Apelação
Criminal nº 0806111-80.2009.4.02.5101. Órgão julgador: 2ª Turma
Especializada. Data de decisão: 06/12/2016. Data de disponibilização:
16/01/2017. Relatora: Simone Schreiber).

“Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO
FALSO.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
DO
DELITO
COMPROVADAS. CONCURSO MATERIAL NÃO CONFIGURADO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA NOS
CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
APLICABILIDADE. RECURSOS DO PARQUET DESPROVIDO E DA
DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. Irretocável a sentença
que afastou a tese acusatória, sob o fundamento de que "(...) se
tratando da utilização de vários documentos falsos em uma mesma
situação fática - como ocorreu nestes autos -, não há que se falar em
concurso, mas sim em crime único. A situação é diferente daquela
em que os diversos documentos são utilizados em diferentes
contextos fáticos e contra pessoas distintas, caso em que, aí sim, é
admitido o concurso de crimes ou a continuidade delitiva." [...]
(Grifo nosso.) 10. Recursos do Parquet desprovido e da defesa
parcialmente provido. (TRF 3. Apelação Criminal nº 0000598-
70.2011.4.03.6006/MS. Relatora: Desembargadora Federal Ramza
Tartuce. Publicado em 08/11/2012.)

7000506-92.2022.7.00.0000
40001349307 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 22:12
:: 40001349307 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=45215e560bda9377...
7/8
À propósito, colaciono julgado desta e.Corte castrense:
“Ementa: APELAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. USO DE
DOCUMENTO FALSO. Réu condenado como incurso nas penas dos
arts. 311 e 315 do CPM, c/c o art. 71 do CP, por ter apresentado em
oportunidades distintas dois atestados médicos à Administração
Militar, com o objetivo de obter uma licença médica por oito dias e, ao
depois, prolongá-la por igual período. Hipótese em que a conduta do
Acusado configura um só delito, eis que desenvolvida no mesmo
contexto, com propósito único e sob o influxo de elemento intencional
indivisível. Conseqüente afastamento da continuidade delitiva, tendo
em conta, inclusive, que essa interpretação mais benéfica do proceder
do Recorrente atende aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Provimento do Apelo da Defesa. Decisão
majoritária”. (STM. Apelação nº 2008.01.050963-1. Relator:
OLYMPIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR. Relator do Acórdão:
RENALDO QUINTAS MAGIOLI. Data de Julgamento: 29/06/2009.
Data de Publicação: 29/09/2009.)
Desta feita, resta inviabilizada a incidência da continuidade delitiva,
por não se identificar, no caso em comento, a pluralidade de crimes da mesma
espécie, requisito indispensável à caracterização do instituto, nos termos do art. 80
do Codex Penal Militar e do art. 71 do Código Penal Brasileiro.
Nessa vertente, é imperioso que o decisum vergastado seja reformado
no que concerne à exasperação realizada na terceira fase da dosimetria, de forma a
se afastar o aumento da pena em 1/6 (um sexto), fixando a pena definitiva em 1 (um)
ano de reclusão, haja vista que a hipótese dos autos não contempla a aplicabilidade
da causa geral de aumento da pena prevista no art. 71 do CPB.
Assim, evidenciadas a autoria e a materialidade delitivas, define-se a
ação praticada como típica, ilícita e culpável, merecendo reparo a sanção apenatória
aplicada, tão somente, com relação à dosimetria.
Ex positis, votei no sentido de conhecer o Apelo defensivo e de dar-lhe
parcial provimento, para, mantendo a condenação de WALACE CARVALHO
FERREIRA como incurso no delito do art. 315 do CPM, reformar a Sentença a quo,
redimensionando a pena definitiva para 1 (um) ano de reclusão, mantendo íntegros
os demais termos da Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

7000506-92.2022.7.00.0000
40001349307 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 22:12
:: 40001349307 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=45215e560bda9377...
8/8
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001349307v4 e
do código CRC 688b8612.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 7/3/2023, às 11:5:1
1. MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 10 ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Método, 2022. p.
1313.
2. BRUNO, Aníbal. Direito Penal. 3 ed., Rio de Janeiro: Forense, 1967, p. 277.
3. DELMANTO, Celso [et al]. Código Penal Comentado: acompanhado de comentários, jurisprudências,
súmulas e legislação. 8 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 313.
4. JESUS, Damásio de. Código Penal Anotado. 20 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 970.
5. MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 10 ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Método, 2022. p.
1314.
7000506-92.2022.7.00.0000
40001349307 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR